Tribunal: STF
Processo: RHC 271009
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adalberto Moreira da Cruz contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.070.801/SP (docs. 38 e 39).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos capitulados no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], inciso II, c.c. art. 14, inciso II [tentado], e no art. 121, § 2º, inciso II, c.c. art. 73, 2ª parte, e art. 14, inciso II, todos do Código Penal” (doc. 18, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
[...] insurge-se contra a decisão que manteve a fixação da fração de redução da tentativa no patamar mínimo de 1/3 para uma das vítimas, baseando-se exclusivamente na gravidade das lesões sofridas. Tal entendimento viola diretamente o Princípio da Individualização da Pena (Art. 5º, XLVI, CF), uma vez que o próprio Tribunal reconheceu que o iter criminis percorrido foi curto para a conduta em questão. (doc. 45, p. 1).
 
E, ao final, requer:
 
1. O Recebimento e Processamento do presente Recurso Ordinário, com a devida remessa ao Supremo Tribunal Federal; 2. O Provimento Total do Recurso, para reformar o v. acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça, reconhecendo que o critério para a escolha da fração de redução da tentativa (Art. 14, II, CP) deve ser exclusivamente o percurso do crime (iter criminis), e não o resultado lesivo ou a gravidade das lesões; 3. A Redeterminação da Pena, para que seja aplicado o redutor máximo de 2/3 (dois terços) em relação a ambas as vítimas (Manoel e Amanda), uma vez que o próprio Tribunal de origem reconheceu que o iter criminis foi curto para a conduta dirigida à vítima visada, sendo inadmissível o bis in idem pela valoração da gravidade do dano na terceira fase da dosimetria. (doc. 45, pp. 9-10).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIOS QUALFICADOS TENTADOS. DOSIMETRIA. TENTATIVA. IMGPUNAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM UM DOS DELITOS. PROXIMIDADE DO RESULTADO. CRITÉRIO IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/ 12/2017). No caso, inexiste ilegalidade na redução mínima pela forma tentada, pois as instâncias ordinárias concluíram que as provas constantes dos autos demonstraram que o iter criminis foi percorrido próximo da totalidade, posto que a vítima em questão foi atingida na cabeça por disparo de arma de fogo, vindo a sofrer lesões corporais de natureza gravíssima. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 38 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Isso porque “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (RHC 119.961/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/5/2014 – grifei). No caso, não há qualquer iniquidade no acórdão impugnado.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTROLE DA LEGALIDADE E DA CONSTITUCIONALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. CORREÇÃO DE EVENTUAIS ARBITRARIEDADES. INIQUIDADES QUE NÃO SE VERIFICAM NO PRESENTE CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 dias-multa [...]. Interposta apelação, o Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação proferida na sentença [...]. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. Com efeito, “[ao] Supremo Tribunal Federal, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional” (HC 232.565 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/11/2023). Iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 261.468 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/10/2025 – grifei).
 
Ementa Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Individualização da pena. Homicídio qualificado, na forma tentada. Recurso exclusivo da defesa. Incremento da fundamentação, com manutenção da fração de redução. Reformatio in pejus inexistente. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. II. Questão em discussão 2. Reformatio in pejus no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Precedentes. 4. Se no julgamento do recurso exclusivo da defesa a pena do réu permaneceu inalterada, não há margem para se falar em agravamento da sua situação e, consequentemente, na ocorrência de reformatio in pejus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 260.114 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.
 
Publique-se.
 
Brasília, 17 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator